Tribunal: TJMT
Processo: 1044887-19.2018.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044887-19.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CLELCIMAR SANTOS RABELO DE SOUSA - CPF: 349.066.142-72 (RECORRIDO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1044887-19.2018.8.11.0041

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Clelcimar Santos Rabelo de Sousa

Embargada(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, vencida a relatora, por maioria, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá e julgou improcedente a pretensão inicial.

A Embargante pleiteia pela nulidade da decisão, tendo em vista ausência de intimação das partes para a sessão de julgamento, pois de acordo com o andamento processual a sessão fora designada para o dia 02.10.2020, conforme intimação no ID 58044455 e Certidão do ID 58407966, tendo sido adiado o julgamento e somente no dia 16 de fevereiro de 2021 no ID 75723062 certificou-se que a sessão ocorreu no dia 09 de outubro de 2020, quando então, lançou-se os votos, tudo sem que houvesse a intimação das partes, causando assim a nulidade absoluta do acordão.

Aduz que houve omissão e contradição no acordão, uma vez que a decisão é omissa, uma vez que restou comprovado nos autos que os semáforos não estavam funcionando corretamente no momento do acidente, pois estava verde para ambos os condutores. Afirma que a equipe da SEMOB começou a efetuar o reparo dos semáforos após o acidente, não havendo como impor aos condutores a culpa pelo ocorrido, ou exigir cautela num cruzamento em que há sinalização por meio de semáforos.

Ao final requer seja corrigida a omissão apontada, para que seja retificada a decisão proferida pela Turma Recursal e mantida a sentença do juizado de origem que condenou o Município de Cuiabá ao pagamento do valor de R$ 7.549,69 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) a título de danos materiais,

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Quanto a alegação de nulidade da decisão proferida em 09.10.2020, em razão da ausência de intimação das partes para a sessão de julgamento, observo que esta não merece prosperar, vez que no ID 57985014, houve a intimação das partes quanto a designação da sessão de julgamento realizada em 02.10.2020, às 09:00horas da manhã.

E no dia da sessão designada em 02.10.2020, houve o adiamento da sessão que foi deliberado em sessão, ou seja, não deve ocorrer nova intimação da parte, visto que o processo foi adiado para a sessão do dia 09.10.2020, conforme anunciado em plenário, e, conforme consta no ID 61554472, foi juntada a certidão de julgamento em que consta a informação de que POR UNANIMIDADE o recurso interposto foi conhecido e por MAIORIA dado provimento a este, conforme abaixo demonstrado:

Número Único
:
1044887-19.2018.8.11.0041

Classe:
RECURSO INOMINADO (460)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso (26.05.20) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: acompanho o segundo vogal. (sessão: 09.10.20). 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Deu provimento ao recurso (sessão: 09.10.20).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020

Apesar de constar no ID 61554472, a informação de pedido de vista, é obrigação da parte acompanhar o julgamento quando devidamente intimada, como no caso dos autos. O adiamento da sessão foi devidamente anunciado em sessão, motivo pelo qual inexiste qualquer nulidade na continuação do julgamento realizada em 09.10.2020.

Verifico que o que ocorreu no presente caso, foi demora na disponibilização da decisão, mas devido a este fato foi aberto o prazo para apresentação dos Embargos de Declaração, não havendo razão para nulidade da decisão, ora atacada.

No caso em comento, noto que não há no acórdão a omissão e obscuridade apontada pela parte Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, onde constou expressamente o seguinte:

“Desta forma, não restou demonstrado que todos os semáforos estavam verdes, pois pelas fotografias juntadas a inicial não há como certificar tal afirmação, bem como a inoperância do sistema semafórico, por si só não enseja o dever de indenizar por danos decorrentes de acidente de trânsito.
Se o semáforo não estiver funcionando nos cruzamentos de via pública e não houver outros elementos indicativos de preferência, nem agente de trânsito no local, em meu entender deve ser observa a regra normal para os cruzamentos não sinalizados.

Se o semáforo não estiver funcionando e não houver outros elementos indicativos de preferência, nem agente de trânsito no local, em meu entender deve ser observa a regra normal para os cruzamentos não sinalizados, não há prioridade de passagem para qualquer veículo.
Essa circunstância que não autoriza os condutores a ingressarem no cruzamento sem as cautelas necessárias, nessa hipótese, devem agir com a máxima cautela, não podem ser afoitos e se descuidarem da segurança deles e dos demais usuários das vias terrestres
. O condutor diante de eventual não funcionamento do semáforo deve adotar as cautelas necessárias para transpor o cruzamento, configura imprudência a transposição sem observas detidamente a vinda de outro veículo. Os motoristas que ali chegam devem usar do máximo de cautela, parando seus veículos e só adentrando quando inexistir possibilidade de causar acidente. Se nenhum dos veículos pararam ao chegar na confluência das ruas, agiram com imprudência e ambos poderão ser considerados culpados pela colisão. O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo o momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e no caso concreto resta evidente que os condutores não agiram com a cautela necessária. Cabe acrescentar que quando se trata de responsabilidade do Estado/Município, cabe ao autor à comprovação do nexo causal de que o acidente foi em decorrência de culpa ou omissão da administração pública, pois, nas hipóteses de omissão do poder público, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então a efetiva comprovação da falha pelo ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida eficaz a fim de impedir o resultado danoso. Entendo que deve ser reconhecida a responsabilidade do município, se, por exemplo, o semáforo estiver com sinal verde para ambas as ruas, pois neste caso, indicava a ambos os motoristas que estavam com preferência de passagem. Mas, neste caso, consta no Boletim de Ocorrência: “(
NO LOCAL TEM SISTEMA SEMAFÓRICO) E QUE NO MOMENTO DA COLISÃO O MESMO ESTAVA ESTRAGADO (NÃO ESTAVA FUNCIONANDO)”.

Portanto, na situação descrita não há responsabilidade do Município Recorrente pelos danos decorrentes do acidente, pois a causa direta do acidente foi à inobservância das regras de trânsito, pois se tratando de cruzamento e inoperante o sistema semafórico, devem os condutores conduzir com prudência, conforme estabelece o artigo 44 do CTB in verbis
: “Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.
Sendo assim, friso que em se tratando de semáforo defeituoso em ambas as vias, todos os condutores devem redobrar a cautela para ingressar na via, sobretudo quando se trata de cruzamento.”

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão foi omisso, pois a decisão foi fundamentada, conforme as provas colacionadas aos autos.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, ocorrido em 20 de janeiro de 2018, em que o recorrido trafegava com seu veículo na Avenida Tenente Coronel Duarte, sentido centro, Cuiabá/MT, quando no cruzamento com a Rua Major Gama, foi atingido pela motocicleta conduzida pelo Sr. Jean Marcos da Silva Nascimento, cujo cruzamento possui sistema semafórico, mas, no momento da colisão, não estava funcionando corretamente, o que ocasionou o acidente entre os veículos.

Para melhor compreensão dos fatos em apreço, transcrevo trechos da sentença recorrida:

“É inconteste que cabe ao ente público a conservação das vias públicas e itens de tráfego de trânsito, que estejam sob sua responsabilidade e, que, acidentes ocasionados por conta da omissão desse dever, geram em tese o dever de indenizar por parte do Poder Público, sendo vasta a jurisprudência neste sentido.

Assim, basta à existência do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado, tornando despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do ente público para configuração do dever de indenizar, em decorrência de que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, consoante o § 6º do art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37. (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda,
para que o Estado responda objetivamente, é suficiente que se prove o dano sofrido, o nexo de causalidade (liame) entre a omissão/conduta praticada pela Administração e o aludido dano, bem como que reste evidenciado que a vítima não concorreu, total ou parcialmente, para o evento danoso
(Precedente: TRF1, AC 2006.35.00.008412-0 / GO, Rel. Des. Selene Maria de Almeida, Quinta Turma, DJF1 13/11/2013, p. 101).

Conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº 2018.23751, lavrado pela equipe CIOSP/COPOM em 22/01/2018:
”Esta equipe composta pelos investigadores Amando e Woverley, foram acionados via CIOSP para atendimento de uma ocorrência.....o veículo motocicleta Honda160 start de placa QBR:2123 entrando no cruzamento invadindo a preferencial do veículo Renault Fluence vindo a motocicleta colidir com o carro
(no local tem sistema semafórico) e que no momento da colisão o mesmo estava estragado (não estava funcionando)
. A colisão entre os veículos causou vítima de lesão corporal e danos aos veículos...”
(g.n.)

Do mesmo modo, resta incontroverso os danos materiais dos veículos após o acidente de trânsito gerado por falha no semáforo que conduzia o tráfego no cruzamento.

(...)

Portanto, diante das provas dos autos, resta patente a inexistência de causas que excepcionem a regra a ser aplicada do risco administrativo (CRFB, art. 37, § 6º), bem como foram comprovados os danos materiais. Como o requerido não se desincumbiu da obrigação de provar suas alegações, nem de desconstituir as provas da parte autora, a responsabilidade objetiva subsiste.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACOS EM VIA PÚBLICA - MUNICÍPIO - NEGLIGÊNCIA - CULPA - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDENAÇÃO NOS DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSO PROVIDO.
Incumbe, à Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a presença de inúmeros buracos na via pública e a inércia do Município no sentido de sanar o problema, tem este o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação da pista.”
(Ap, 61043/2008, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/09/2008, Data da publicação no DJE 17/09/2008).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BUEIRO DESTAMPADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – OMISSÃO DO MUNICIPIO – DEVER DE REPARAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – JUROS MORATORIOS – ÍNDICE RETIFICADO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1
. Comprovado que o sinistro decorreu de omissão culposa do ente público em não tampar devidamente o bueiro, uma vez que incumbia a ele garantir o tráfego seguro de pedestres e, se assim não o fez por qualquer meio, configurada está a responsabilidade municipal pelos danos causados à vitima.
2. É devida a indenização por danos morais quando a lesão provocada causar transtornos morais à vítima em decorrência de imobilidade de membro, mesmo que temporário. 3. Na quantificação do dano deve-se levar em consideração a gravidade da ofensa, as particularidades do caso em exame e o grau de culpa. 4. Os juros moratórios devem ser fixados de acordo com o tempo em que ocorreram os danos, ou seja, se na vigência do Código Civil de 1916, o índice inicialmente aplicável é de 0,5% ao, tal como previa o seu art. 1.062. Com a ascensão do Código Civil de 2002, os juros incidem à razão de 1%(um por cento) ao mês, desta vez por força do art. 406 do novo diploma legal. A partir da Lei n. 11.960/2009, o índice será o estabelecido para a caderneta de poupança. ReeNec, 3258/2012, DRA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/12/2012, Data da publicação no DJE 19/12/2012.”

(...)”

A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6º). Assim, para a configuração da responsabilidade objetiva do Poder Público, exigem-se a comprovação dos seguintes requisitos: a ocorrência do dano, o nexo causal entre a ação ou a omissão do agente público ou do prestador do serviço público, bem como a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.

Na espécie, restou devidamente comprovado nos autos que o acidente foi ocasionado pela falta de manutenção do semáforo existente no cruzamento.

É inconteste que cabe ao ente público a conservação das vias públicas e itens de tráfego de trânsito, que estejam sob sua responsabilidade e, que, acidentes ocasionados por conta da omissão desse dever, geram em tese o dever de indenizar por parte do Poder Público.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO
DE BENTO GONÇALVES.
DANOS MATERIAIS
.
FALHA
NO
SEMÁFORO
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
DIREITO EVIDENCIADO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.”
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007555618, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 24-05-2018).

No caso, dos documentos acostados nos presentes autos, incontroverso que o veículo do recorrido e o de terceiro se envolveram em acidente de trânsito por falha no sistema de sinalização - semáforo.

Assim, não há falar em culpa exclusiva dos condutores, tese levantada pela municipalidade, quando as fotografias juntadas na inicial, indicam, de forma clara, defeito nos equipamentos de sinalização do cruzamento, levando os condutores a acreditar que ambos os semáforos estavam abertos – verdes –, induzindo os motoristas a erro.

Incumbe ao
município
à conservação e à fiscalização dos semáforos, objetivando a segurança dos cidadãos. No caso, o conjunto fático-probatório demonstra que o acidente sofrido pelo recorrido ocorreu por culpa exclusiva do ente público que
falhou
no seu dever de conservação do
semáforo
que apresentava defeito de sinalização.

No que tange à extensão dos danos materiais, tenho que as provas apresentadas pelo recorrido, devem ser consideradas como válidas para todos os efeitos legais, especialmente, porque não foi colacionado aos autos qualquer documento ou prova que contrapusesse a essa conclusão.

Ressalta-se que, em se tratando de acidente de veículo, não se exige da parte recorrida a prova do pagamento, bastando a comprovação do prejuízo para que se reconheça o dever de reparar.

Desta forma, o recorrente deve arcar com o valor dos danos materiais requeridos na exordial, no valor de conserto do veículo do recorrido, despesas com o conserto da motocicleta e gastos com medicamentos do condutor Jean Marcos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos
do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021